Tribunal: TJDFT
Processo: 0747077-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747077-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA COELHO SALIM, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FABIANA COELHO SALIM D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por FABIANA COELHO SALIM e pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de Embargos de Terceiro, opostos em desfavor do Distrito Federal, julgou parcialmente procedente o pedido e, apesar de ter desconstituído a penhora do imóvel, condenou a embargante ao pagamento dos ônus de sucumbência e suspendeu a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida e, após, confirmada em sentença. Em suas razões, FABIANA COELHO SALIM (ID 66954207) alega que: 1) o Juízo de primeiro grau interpretou de forma equivocada o precedente do TJDFT sobre o princípio da causalidade; 2) a Fazenda Pública insistiu na constrição do imóvel mesmo após ficar demonstrado que o bem pertencia à embargante há mais de 30 anos; 3) o entendimento jurisprudencial, inclusive da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, indica que a parte que insiste na manutenção da constrição deve arcar com os ônus da sucumbência. Requer: 1) a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos, notadamente quanto à inversão no ônus da sucumbência; e 2) a condenação do apelado nas custas e honorários sobre o valor total da condenação. Em suas razões (ID 66954207), o DISTRITO FEDERAL alega que: 1) a embargante possui renda anual de R$ 49.014,60; 2) tem um patrimônio de R$ 900.000,00; 3) reside nos Estados Unidos; e 4) não comprovou a hipossuficiência econômica para justificar a concessão da justiça gratuita. Requer a reforma da sentença para afastar o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelada. Sem preparo quanto à apelante, diante da gratuidade deferida pelo juízo. Preparo dispensado, em relação ao Distrito Federal, nos termos do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Contrarrazões apresentadas somente pelo Distrito Federal (ID 66954709). É o relatório. . Faculto à apelante juntar extratos de todas as contas bancárias que possui (últimos 3 meses), inclusive aplicações financeiras, bem como os seus 3 últimos contracheques ou outros documentos que comprovem a composição de sua renda, além de documentos que demonstrem gastos que comprometam significativamente os seus rendimentos. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator